Tribunal: TJMT
Processo: 1047592-42.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1047592-42.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MAYARA SUELLEN CAMARGO - CPF: 044.739.321-92 (RECORRENTE), LEAL TADEU DE QUEIROZ - CPF: 405.498.441-04 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (RECORRIDO), THIAGO MAHFUZ VEZZI - CPF: 181.442.388-50 (ADVOGADO), ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS - CNPJ: 17.717.110/0001-71 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, DEU-LHE PROVIMENTO, VENCIDA A PRIMEIRA VOGAL.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – CESSÃO DE CRÉDITO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – JUNTADA DE CONTRATO E DE TERMO DE CESSÃO PÚBLICO GENÉRICO EM CONTESTAÇÃO – PROVA DA CONTRATAÇÃO E DA CESSÃO DE CRÉDITO – COMPROVAÇÃO DE NOTIFICAÇÃO – INSCRIÇÃO DEVIDA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Restando comprovadas a cessão de crédito e a origem da dívida cedida, mediante a juntada de termo de cessão de crédito, bem como da juntada do contrato original, a inscrição efetuada em órgão de proteção ao crédito é devida, ainda mais quando comprovada a notificação do consumidor.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial ante a comprovação da cessão de crédito e a origem da dívida.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
PROCEDÊNCIA
dos pedidos da presente demanda ajuizada por
MAYARA SUELLEN CAMARGO
em desfavor de
ITAPEVA XII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
para
DECLARAR
a inexigibilidade do débito objeto da lide, bem como para
CONDENAR
a Reclamada a pagar a Reclamante
à título de danos morais
a importância de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
o qual será atualizado da data do arbitramento pelo IGP-M da FGV, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês do evento danoso.

INTIME-SE
a Reclamada para que, no prazo de
05 (cinco) dias
, proceda à exclusão do nome da parte reclamante do cadastro negativo, apenas no que se refere ao débito discutido nestes autos.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, face às normas entabuladas nos arts. 54 e 55 da Lei n° 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, alegou a necessidade de reforma da sentença posto que há nos autos toda documentação necessária que comprova a contratação originária e a cessão do crédito, posto que a parte recorrida aderiu ao cartão de crédito com a empresa Club Administradora de Cartões de Crédito.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial e, alternativamente, a redução do valor da condenação.

Houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

A despeito da sentença proferida, esta magistrada, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entende que em contestação houve a comprovação tanto da origem da dívida, mediante a juntada do contrato original, quanto da origem do débito, mediante a comprovação da cessão de crédito.

Com a contestação houve a juntada do contrato original celebrado entre a parte promovente e a Club Administradora de Cartões de Crédito munido com cópia de documento pessoal, bem como houve a comprovação da cessão de crédito público entre este e a parte promovida.

O magistrado
a quo
entende que não houve comprovação da legitimidade para inscrever, pois alega que não restou comprovado que o crédito existente em desfavor da autora está entre os créditos negociados pelo cedente.

Em que pese o entendimento do magistrado
a quo
entendo que restou suficientemente

comprovada a origem da dívida e a cessão de crédito, de modo que ao incluir o nome da parte Recorrida nos órgãos de proteção ao crédito, não houve a prática de ilícito pelo cessionário, uma vez que não fica impedido de praticar atos de conservação do crédito cedido em caso de inadimplemento do devedor, sobretudo quando comprovada a notificação da cessão.

Não configura ato ilícito aquele praticado no exercício regular de um direito reconhecido, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil,
verbis
:

Art. 188. Não constituem atos ilícitos:

I - os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

V O T O S V O G A I S

Recurso Inominado: 1047592-42.2020.8.11.0001

Origem:
QUARTO
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL D
A COMARCA D
E CUIABÁ
/MT

Recorrente:
MAYARA SUELLEN CAMARGO

Recorrido: ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

Juíza - 1.a Vogal: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

Data do Julgamento: 11/05/2021

VOTO-VISTA

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de ação na qual
a
Recorr
ida
MAYARA SUELLEN CAMARGO postula pela declaração de inexistência de débito, bem como indenização por danos morais decorrente de inscrição indevida perante
aos
órgãos restritivos de crédito.

A
consumidor
a
afirma peremptoriamente nunca ter mantido qualquer vínculo com a empresa Recorr
ente
, desconhecendo a origem do débito objurgado.

A empresa
Recorrente
, por sua vez, afirma que a negativação é devida, consubstanciada em dívida adquirida junto a
Lojas Marisa S/A
, mediante instrumento de cessão de crédito, na forma autorizada pelo art. 286 e ss. do Código Civil.

O juízo de origem julgou procedente os pedidos formulados na exordial,
declarando
a inexistência do débito discutido nos autos
e
condenando a empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Inconformada, a empresa Recorrente

ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS

interp
ôs
o recurso inominado ora em análise,
pugna
ndo
pela reforma da sentença objurgada, a fim de que a ação seja julgada improcedente
ou reduzido
o
quantum
indenizatório arbitrado na origem a título de danos morais
, por considerá
-lo exorbitante e desarrazoado
.

O julgamento do recurso interposto iniciou-se na sessão do dia 06/05/2021, sendo que a nobre relatora votou no sentido de
dar provimento

ao recurso
para reformar a sentença
proferida nos autos
e julgar improcedente
o
s
pedido
s
formulado
s
na inicial
.

P
edi vista dos autos para melhor analisar o caso
.

Pois bem.

Após uma análise mais acurada de toda situação fática e jurídica que envolve o caso concreto, com todas as vênias à nobre Relatora, estou abrindo divergência para
negar provimento

a
o recurso interposto,
mantendo a sentença
proferida nos autos
por seus próprios fundamentos,

nos termos d
o artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

Isso porque os documentos juntados à contestação, acompanhados do Termo de Cessão genérico, entre a empresa
cessionária e a empresa cedente nada esclarecem a respeito da controvérsia, porquanto não demonstra sequer a legitimidade da empresa Recorr
ente
para realizar a cobrança e a inscrição do nome d
a
consumidor
a
no cadastro de restrição ao crédito.

Com efeito, fora juntado aos autos o contrato firmado entre
a
Recorr
ida
e
a Loja Marisa S/A
. Ocorre que, ao menos em tese, quem teria o direito de proceder à negativação do nome d
a
consumidor
a
é
a

Loja Marisa S/A
, credor
a
das parcelas inadimplidas, haja vista a inexistência de prova da cessão de crédito alardeada na contestação.

Apenas a título elucidativo, consigno que o termo de cessão acostado nos autos (ID 81777456) apenas demonstra aquisição de direitos de crédito, contudo sem especificar os créditos cedidos.

Assim sendo, inexistindo prova da cessão do crédito da operação específica, reputa-se indevida a cobrança efetuada pela empresa ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS
.

Ademais, é pacífico na jurisprudência que nos casos de negativação indevida em cadastros de maus pagadores, o dano moral se configura
“in
re

ipsa
”,
isto é, prescinde de prova, uma vez que é presumido o abalo causado a Recorrid
a
.

Dano moral fixado no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)

que não comporta reforma, pois se encontra adequado às circunstâncias do caso, bem como aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

VOTO
, pois, por
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
.

C
ondeno
a empresa Recorrente
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS
ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em
15% (quinze pontos percentuais) sobre o valor da condenação.

É como voto.

LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO - RELATORA

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021